Tribunal: STF
Processo: SL 1832
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que prorrogaram contratos temporários na área da saúde. Prazo para cumprimento da decisão. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que prorrogaram contratos temporários de servidores da saúde por período indeterminado; e (ii) fixou prazo de 120 dias, contados do julgamento da ação, para a produção de efeitos.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A prorrogação indefinida de contratos temporários viola a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.



4. Os elementos apresentados não evidenciam risco de descontinuidade do serviço público de saúde. Não há vedação absoluta a novas contratações temporárias, já que a declaração de inconstitucionalidade recaiu sobre as normas que prorrogaram os contratatos existentes. Além disso, o Município recentemente realizou concurso público, com vagas destinadas à área da saúde.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: RE 658.026 (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.247 (2014), Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 6.812 (2023), Rel. Min. Edson Fachin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Miguelópolis para impugnar acórdão que declarou a inconstitucionalidade de normas que prorrogaram contratos temporários de profissionais da saúde.



    2.  Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a Lei nº 5.042/2024 e o art. 1º da Lei nº 4.986/2023, ambas do Município de Miguelópolis. Essas normas prorrogaram, por tempo indeterminado, os contratos temporários de profissionais da saúde que estejam ou venham a ser lotados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), no Programa de Saúde da Família (PSF), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), programas do Governo Federal. Alegou ser inconstitucional a prorrogação de vínculos precários para atendimento de atividades rotineiras da administração.



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Entendeu que: (i) “as leis impugnadas preveem contratações para funções ordinárias e permanentes, sem atender aos critérios de excepcionalidade e temporariedade exigidos pela Constituição Federal [art. 37, IX] e pela Constituição do Estado de São Paulo [art. 115, X]”; e (ii) a “previsão de contratação sob regime celetista e por prazo superior a 12 meses contraria o entendimento do STF sobre a brevidade e excepcionalidade das contratações temporárias”. Ao final, assegurou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos contratados, em razão de seu caráter alimentar. Em sede de embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a declaração de inconstitucionalidade passasse a produzir efeitos.



    4.   No presente pedido de suspensão de liminar, o Município alega que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado, sem a concessão de prazo razoável para a reorganização administrativa, causará grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. Aponta que a "extinção simultânea de mais de 120 profissionais que atendem ESF, SAMU e CAPS levará à paralisação de unidades básicas, impossibilitando consultas, vacinação e atendimentos de urgência”. Afirma que já iniciou os atos imprescindíveis à efetivação da ordem, contudo, o prazo de 120 dias não é suficiente para a conclusão dos trabalhos, dada a necessidade de “propositura, aprovação e efetivo vigor de uma nova lei sobre o tema, bem como a concretização fática de sua norma abstrata”.



    5. Pede, assim, a suspensão da decisão impugnada pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão a ser proferida nesta suspensão de liminar ou, subsidiariamente, da publicação da respectiva ata de julgamento. Na hipótese de não se entender pela concessão do prazo pedido, requer que seja estabelecido um prazo maior que o fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    6. Na petição nº 99.249/2025, Karla Karolina Pereira dos Santos requereu o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Alega que a manutenção dos contratos temporários por mais 12 meses postergaria injustamente a realização de um novo certame, o que viola sua legítima expectativa de concorrer a uma vaga de Agente Comunitário de Saúde. Informa que, como cidadã do Município, ajuizou a ação popular nº 1001230-71.2023.8.26.0352, em que foi proferida sentença de procedência, para declarar a nulidade dos processos seletivos simplificados que deram origem aos contratos ora discutidos. Argumenta que o prazo de 120 dias é razoável para a realização de um novo processo seletivo público, para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde, tendo em conta que, para os demais cargos, há concurso público homologado e vigente no Município, o que garantirá a continuidade dos serviços. 



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Defende que nenhum “elemento foi trazido na petição demonstrando que a suspensão da eficácia das expressões poderia provocar graves danos”. Ressalta que “a autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estruturação das hipóteses de contratação temporária no Município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional”.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça local. Lei municipal que prorroga contratos de trabalho de servidores lotados em programas de serviços de saúde. Ausência de demonstração da grave lesão à ordem , à saúde, à segurança e à eco nomia públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    12. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Miguelópolis para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, ao declarar a inconstitucionalidade das normas em questão, a decisão impugnada se alinhou ao entendimento consolidado no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09.04.2014). De acordo com esse precedente, a contratação temporária somente é legítima para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Confira-se o inteiro teor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    15. No caso, a declaração de inconstitucionalidade recaiu apenas sobre as normas que descaracterizaram os contratatos temporários em questão ao prorrogarem a sua duração por tempo indeterminado (Lei nº 5.042/2024 e art. 1º da Lei nº 4.986/2023), o que fere flagrantemente a regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição). Não foram objeto da ação de origem as leis que estabelecem as hipóteses autorizadoras de contratação temporária no Município de Miguelópolis, quais sejam, as Leis nº 3.330/2012 e nº 3.663/2017 (com a redação dada pela Lei nº 4.986/2023)1. Verifico, assim, que a decisão impugnada concluiu que a prorrogação dos contratos temporário por tempo indeterminado não atende os “critérios de excepcionalidade e temporariedade”, mas não se pronunciou sobre a validade das hipóteses autorizadoras da contratação temporária.



    16.  A previsão legal de contratação de profissionais na área de saúde por tempo determinado é admitida por esta Corte, desde que observadas as exigências constitucionais. No julgamento da ADI 3.247 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26.03.2014), o Supremo Tribunal Federal ponderou que a "natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira". No mesmo sentido: ADI 6.812, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.02.2023.



    17.  Portanto, diante da inexistência de vedação absoluta à celebração de novas contratações temporárias, afasta-se o risco de descontinuidade do serviço público de saúde. Além disso, o Município recentemente realizou concurso público, com vagas destinados a profissionais da saúde (resultado final homologado em 29.01.2025).



    18. Por fim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, o requerente não demonstrou o impacto na prestação dos serviços de saúde que resultaria do desligamento dos 120 profissionais contratados temporariamente. Não indicou, por exemplo, o quantitativo total de servidores em exercício e a demanda de cada unidade de saúde para o atendimento da população local. Entendo, assim, que não foi comprovado o alegado risco à saúde pública. 



    19.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art. 23: “Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Município de Miguelópolis, conforme autoriza o Art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, as contratações de pessoal, pelo regime celetista, por prazo certo e determinado de até 02 (dois) anos, prorrogável por igual e sucessivos períodos, até o limite máximo de tempo de 02 (dois) anos. (...) § 1º - Consideram-se necessidade temporária de excepcional interesse público que autorizam a contratação de pessoal por prazo certo e determinado os casos de: (...) I – Realização de convênios com órgãos do Governo Estadual e Federal, de relevante interesse para o serviço público; (...) II – Calamidade pública, greve de servidores, grave perturbação ou outros fatores impeditivos da prestação normal dos serviços/atividades pelos servidores públicos; (...) III – Enfrentamento/combate às pandemias, epidemias, surtos endêmicos e demais situações emergenciais com risco à saúde; (...) IV – Urbanização de áreas e de pavimentação de vias públicas, assim como para o atendimento aos programas habitacionais” (Disponível em: <https://www.miguelopolis.sp.gov.br/DownloadServlet?id=yvs3w5jcrcis51nknnz9hg3tmpwgxsr0>. Acesso em 13.08.2025)